Tribunal: TJSP
Processo: 2097719-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio via Sisbajud. Impenhorabilidade sobre benefício previdenciário. Mitigação que não é possível no caso concreto. Reservas pessoais de até 40 salários mínimos são impenhoráveis, ainda que, em conta corrente. Precedentes do STJ. Impenhorabilidade reconhecida. Recurso provido.